Tribunal: TJBA
Processo: 8050357-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050357-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIELLE DOS SANTOS PLINIO Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PLAUSIBILIDADE DA ABUSIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão da cláusula de vencimento antecipado, à manutenção da posse do bem, à abstenção de inscrição em cadastros restritivos e à autorização para depósito de parcelas em valor reputado incontroverso. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia da COVID-19 configura fato superveniente, extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, evidencia plausibilidade de abusividade a justificar a concessão parcial de tutela de urgência. III . Razões de decidir 3. A aplicação da teoria da imprevisão exige fato superveniente, extraordinário e imprevisível que altere substancialmente a base objetiva do negócio jurídico, nos termos dos arts. 317 e 478 do Código Civil. 4. A celebração do contrato em fevereiro de 2025, aproximadamente cinco anos após o início da pandemia, afasta o requisito da imprevisibilidade, pois os efeitos mais severos da crise sanitária já se encontravam superados ou estabilizados, inviabilizando a revisão com base nesse fundamento. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada, no caso concreto, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando a taxa média de mercado. 6. A taxa contratada de 2,35% ao mês (32,07% ao ano) supera a taxa média de mercado de 2,15% ao mês (29,14% ao ano) apurada junto ao Banco Central do Brasil para o período da contratação, o que, em cognição sumária, confere plausibilidade à alegação de abusividade. 7. A descaracterização da mora e a concessão de medidas impeditivas de negativação condicionam-se ao cumprimento do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, impondo ao autor a discriminação das obrigações controvertidas e o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados. 8. O valor efetivamente financiado, conforme a Cédula de Crédito Bancário, corresponde a R$ 46.453,93, e não a R$ 40.000,00, o que compromete os cálculos apresentados pela agravante quanto à parcela incontroversa. 9. A aplicação da taxa média de 2,15% ao mês sobre o valor financiado de R$ 46.453,93, pelo prazo de 48 parcelas, resulta em prestação aproximada de R$ 1.460,36, superior ao montante indicado pela agravante, tornando inviável o depósito mensal de R$ 984,81. 10. A autorização para pagamento direto ao credor do valor de R$ 1.460,36, com depósito judicial da diferença em relação à prestação contratada, harmoniza os interesses das partes, preserva o equilíbrio contratual e assegura a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo 11. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 317 e 478; CPC, art. 300; CPC, art. 330, §§ 2º e 3º; CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJBA, Súmula nº 13. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8050357-56.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, DANIELLE DOS SANTOS PLINIO e, parte Agravada, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator